Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O causídico RODNE GALDINO DE FRANÇA FREITAS, ao interpor apelação, deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC) (ID 44576033). Contudo, os elementos probatórios até o momento colacionados não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício (ID’s 44576037 a 44576044). Desta forma, faculto ao apelante RODNE GALDINO DE FRANÇA FREITAS, a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Outrossim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, faculto aos requerentes SEBASTIÃO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA e WALDÊNIA BARBOSA DA SILVA NOGUEIRA, a manifestação, também no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de carência da ação, suscitada nas contrarrazões de ID 44576079. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212